Tribunal: TJBA
Processo: 8051556-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051556-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO CASSIO DE FREITAS CARDOSO

Advogado(s)
:
RAYLLA CUNHA DE SANTANA CARVALHO

AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO QUANTO À MODALIDADE CONTRATUAL. PERIGO DE DANO À SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação anulatória c/c indenizatória, na qual se questiona a validade de contrato firmado sob a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. O agravante sustenta ausência de informação clara quanto ao desconto apenas do valor mínimo da fatura em seus proventos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da controvérsia judicial sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, é cabível a suspensão provisória dos descontos em folha até o julgamento definitivo da ação.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da legitimidade da contratação demanda dilação probatória, devendo ser preservada a subsistência do agravante, em observância aos requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que a jurisprudência do TJBA admite a suspensão dos descontos em proventos de consumidores.

4. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, sendo possível, em caso de improcedência da ação, a recomposição do prejuízo ao credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar que o agravado se abstenha de efetuar descontos nos proventos do agravante em relação ao contrato impugnado, sob pena de multa diária limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara acerca da modalidade de contrato bancário firmado com consumidor caracteriza violação ao dever de informação e pode justificar a concessão de tutela de urgência. 2. É cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário quando há controvérsia judicial sobre a validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em razão do risco de dano à subsistência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8021021-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 24.09.2021; TJBA, Apelação nº 8167736-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 23.09.2021; TJBA, AI nº 8010536-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, pub. 15.09.2021; TJBA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 12.03.2021; TJBA, AI nº 8011782-86.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 16.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051556-16.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA tendo como
Agravante ROBERTO CASSIO DE FREITAS CARDOSO e como Agravado PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA